Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702324-54.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JADIR CIRILO DA SILVA FILHO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (ID 31140434). Assim, intimo o referido recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028